Tribunal: TJDFT
Processo: 0724732-86.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0724732-86.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA MAGNOLIA DOS SANTOS RECORRIDO: JR MULTIMARCAS EIRELI - ME, BV FINANCEIRA S/A CFI REPRESENTANTE LEGAL: BV FINANCEIRA S/A CFI DESPACHO A sentença isentou a autora das custas e honorários processuais, porque seguiu a lógica do artigo 55, caput, da Lei 9099/95, porém isso não garante a isenção do recolhimento das custas quando da interposição do Recurso Inominado. A parte autora requereu o benefício da justiça gratuita, que não foi analisado no juízo de origem. Verifica-se que a parte ré, em contrarrazões, impugnou tal pedido. Nos termos do art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95, o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção. O benefício da gratuidade de justiça, em regra, não pode ser deferido com base apenas na declaração formal. A parte autora, neste caso, tem o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, como exigido pelo art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Assim, nos termos do art. 99, § 2o e 7o, do Código de Processo Civil, determino que no prazo de 48 horas a autora junte documentos que comprovem o seu estado de hipossuficiência. Sem comprovação, ela deverá recolher as custas e o preparo sob pena de deserção, indeferimento da gratuidade e eventualmente seu recurso não ser conhecido. Intimem-se. Brasília, 14 de janeiro de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator